Tribunal: STF
Processo: Rcl 46276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no RE 603.580 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI), Tema 396.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/15): 
    Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Cleusa Antunes de Oliveira, com pedido de tutela antecipada, em face da União, com o objetivo de obter a condenação do ente central ao pagamento da diferença dos valores alusivos a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho – GDPST.
    Em linhas gerais, a parte autora, na condição de pensionista, cuja percepção do benefício teve início em 22 de janeiro de 2012, pretende a percepção da GDPST em pontuação correspondente aos servidores em atividade.
    O processo foi distribuído sob o nº 0031831-23.2013.4.01.3500 perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás.
    O Juízo da 16ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Goiânia julgou improcedente a pretensão autoral pelo fato de a pensão ter sido deferida após a vigência da EC 41/2003, bem como em razão de que "a pessoa instituidora da pensão não era titular de aposentadoria com proventos integrais, visto não haver preenchido as condições cumulativas especificadas na regra de transição no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 2005", o que impossibilitaria a aplicação da regra da paridade à autora.
    Diante da sentença, a parte autora interpôs recurso inominado.
    A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, para condenar a União “na obrigação de pagar à parte autora os valores atrasados, equivalentes à diferença da GDPST (...) na mesma razão dos proventos/pensão recebidos pela parte autora”, por meio de acórdão assim ementado:
    (...)
    Diante dessa decisão, o ente central interpôs agravos (Doc. 08 e 09), os quais tiveram seu provimento negado, em 23/01/2020, pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, conforme se extrai da ementa do acórdão
    (...)
    Diante desse cenário, é em face da última decisão prolatada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que a União propõe a presente reclamação, por força da incorreta aplicação do RE nº 603.580/RJ.
    (...)
    Assim, para ter reconhecido o direito à paridade com os servidores públicos em atividade, o pensionista do servidor falecido após a EC n° 41/2003 deve demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 3°, parágrafo único, da EC n° 47/20052, o qual enumera as condições necessárias para a aposentadoria com proventos integrais dos que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998.
    No caso em vértice, o acórdão reclamado entendeu que o reconhecimento do direito à paridade a pensionista, cujo benefício decorrera de servidor falecido que havia se aposentado com proventos proporcionais, estaria em consonância com o entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento do RE nº 603.580/RJ.
    (...)
    No caso dos autos, a teratologia do acórdão reclamado na aplicação do RE n° 603.580/RJ resulta das evidentes circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente empregado, considerando (i) a incontroversa ausência de preenchimento dos requisitos da EC 47/2005, uma vez que o servidor instituidor da pensão não gozava de aposentadoria integral na forma do art. 3° da referida emenda constitucional; e (ii) que a decisão reclamada, com base estritamente em requisito não elencado no paradigma (aposentadoria anterior à vigência da EC 41/2003), manteve a condenação da União por entender ter se dado em harmonia com o entendimento firmado no RE n° 603.580/RJ.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido e, no mérito, a procedência do pedido para que seja cassado o ato reclamado e determinado que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do que foi decidido por esta Corte no julgamento do RE 603.580-RG/RJ, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF (fl. 16).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Justiça Federal de Goiás, o processo transitou em julgado em 17/3/2021.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (...)
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    (...)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.
    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 11):
    AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA PARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Cuida-se de Agravos Internos interpostos pela União, nos quais se insurge contra a decisão Coordenadoria das Turmas Recursais de Goiás que deixou de admitir Recurso Extraordinário e Incidente de Uniformização Nacional.
    2. Conforme o decisum, “Inicialmente, impende ressaltar que a matéria discutida, em ambos os recursos, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento no RE 603.580/RJ (tema n. 396), com tese firmada e ementada nos seguintes termos: Tese: Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I) Ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)”. Observe-se, por oportuno, que o acórdão proferido pelo STF já se encontra com trânsito em julgado, impondo-se, por via de consequência, a negativa de seguimento dos recursos em questão”.
    3. Os fundamentos invocados no recurso não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão atacada, pois, como se extrai do acórdão recorrido, “a controvérsia principal nestes autos, refere-se à possibilidade de extensão à autora, da regra da paridade. A sentença recorrida entendeu pela impossibilidade, pelo fato de a pensão ter sido deferida após a vigência da EC 41/2003. Neste caso concreto, a autora demonstrou que a pensão da qual é titular decorre de aposentadoria concedida antes da vigência da EC 41/2003, ônus do qual se desincumbiu, comprovando que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorrera em 11/01/1995. Desta forma, a sentença recorrida deve ser reformada para que a regra de paridade seja estendida à pensão titularizada pela parte autora”, em harmonia com os termos da jurisprudência do STF firmada em repercussão geral.
    4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 396, uma vez que o pleito da beneficiária da decisão enquadrava-se às exigências impostas pelo precedente paradigmático, assentando que no “caso concreto a autora demonstrou que a pensão da qual é titular decorre de aposentadoria concedida antes da vigência da EC 41/2003, ônus do qual se desincumbiu, comprovando que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorrera em 11/01/1995.” (doc. 11, fl. 1).
    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 396, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 
    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).
    Por fim, quanto a alegação da parte autora de que, na hipótese, havia ausência de preenchimento dos requisitos da EC 47/2005, ressalto que a reclamação não é instrumento vocacionado à produção de provas com intuito de aferir se a pensionista atendia os requisitos exigidos pela referida Emenda Constitucional.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente